Tribunal: TJDFT
Processo: 0740938-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ACOMPANHAMENTO NO AMBIENTE ESCOLAR. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE MONITOR NÃO EXCLUSIVO. DIREITO SOCIAL À EDUCAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. ESCOLA MAIS PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA. CLASSE ESPECIAL. INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei n. 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, “A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”.
3. De acordo com os arts. 208, III, e 227, § 1o, II, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), cabe ao Estado fornecer atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência. A legislação infraconstitucional aplicável ao caso (art. 54, III, do ECA; art. 3o, IV, a e parágrafo único, da Lei n. 12.764/12; art. 28 da Lei n. 13.146/15; e arts. 4o e 58 da Lei n. 9.394/96) prevê que o acesso da pessoa com deficiência à educação inclui o apoio de profissionais especializados para atender às particularidades do aluno.
4. Na hipótese, o autor foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e encontra-se matriculado em classe de educação infantil especial com apenas 2 (dois) alunos.
5. O estudo de caso elaborado pela Secretaria de Estado do Distrito Federal revela que o autor precisa de acompanhamento de apoio de Técnico em Gestão Escolar/Monitor, sem especificar a necessidade de exclusividade do profissional.
6. O acompanhamento por monitor exclusivo, de modo individualizado, é excepcional e se faz necessária a comprovação da imprescindibilidade para o aluno, o que não se revela neste momento inicial do processo.
7. Segundo informações constantes nos autos, inexiste escola mais próxima da residência do autor, com classe especial e que atenta às suas necessidades, de forma que a disponibilização de transporte escolar gratuito pelo Estado, por ora, é suficiente para solucionar, ao menos de forma provisória e até a devida instrução processual, o acesso à escola, evitando-se o transporte público regular.
8. Recurso conhecido e desprovido.